Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FALSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não havendo premissa falsa que tenha maculado as conclusões a que chegou o julgado, não há razões para aviar embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.